Tribunal: TJMT
Processo: 1027150-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027150-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUEDMA COSTA CAVALCANTE - CPF: 532.160.161-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 046.706.741-45 (AGRAVANTE), VERBO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.461.103/0001-72 (AGRAVADO), MAURICIO DEDE TELES - CPF: 977.085.690-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027150-53.2023.8.11.0000

– Vila Rica.

Agravante:
Ana Carolina Cavalcante Batista.

Agravado:
Verbo Educacional Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027150-53.2023.8.11.0000

– Vila Rica.

Agravante:
Ana Carolina Cavalcante Batista.

Agravado:
Verbo Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Ana Carolina Cavalcante Batista
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais c/c pedido de dano moral, indeferiu a tutela provisória de urgência, que pretendida impedir que o agravado inscreva o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, além de cessar com qualquer cobrança até decisão final de mérito.

Inconformada, recorre a agravante alegando, em suma, que sua condição financeira atual não lhe permite mais arcar com os custos do curso de pós-graduação e que tentou por diversas vezes rescindir o seu contrato junto ao agravado, sem obter êxito. Afirma que a lesão grave e de difícil reparação configura-se com a restrição de todas as mais de 20 parcelas ainda em aberto, que podem vir a ser cobradas e protestadas junto ao SPC em nome da Agravante, no decurso do processo, reduzindo seu
Score
junto ao órgão responsável e prejudicando sua vida financeira. Ainda, considerando o dano irreparável que sofrerá por ter seu nome inscrito indevidamente, somado ao fato de que se encontra com mais de duas parcelas em aberto passíveis de negativação, alega que a concessão da tutela liminar é útil e adequada, por se tratar de cobrança injusta e indevida.

Ao final, requer a reforma da decisão no que tange a suspensão das cobranças vencidas e vincendas pela ré.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id 191433674).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão – id.

201827164).

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027150-53.2023.8.11.0000

– Vila Rica.

Agravante:
Ana Carolina Cavalcante Batista.

Agravado:
Verbo Educacional Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Carolina Cavalcante Batista ajuizou ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais c/c dano moral, em desfavor da empresa Verbo Educacional Ltda., alegando que firmou um contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação em ensino superior, modalidade EAD, para cursar Direito Previdenciário e Benefícios, em 24.04.2021, pagando a taxa de matrícula de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assevera que antes da renegociação, ainda no ano de 2021, assistiu a algumas aulas e após a renegociação, não foi realizado o curso de fato, mesmo que disponibilizado no sistema. Alega que não possui condições para arcar com as mensalidades durante o ano, tentando a cada vez que recebia as cobranças efetuar a renegociação, mas sem êxito, recebendo como resposta a impossibilidade de encerrar o contrato.

Após diversas tentativas, assevera ter conseguido renegociar sua dívida, pagando R$ 1.105,07 (mil cento e cinco reais e sete centavos) como entrada. No entanto, manifesta que sua situação financeira piorou em 2023, impedindo o pagamento das mensalidades, resultando na negativação do seu nome e sem qualquer possibilidade trancamento da matrícula.

Diante disso, moveu ação pretendendo a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, para que a empresa ré seja obrigada a não inscrever o seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como para cessar com qualquer cobrança até que seja prolatada sentença definitiva de mérito, sob pena de aplicação de multa.

O magistrado
a

quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar,
initio littis,
a presença dos pressupostos legais para a concessão elencados no art. 300 do CPC (id. 132523518).

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

É sabido que a tutela provisória de urgência há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado neste momento inicial do processo, mostra-se necessária verificação dos pressupostos que fundamenta a resolução contratual, pois, o alegado inadimplemento da autora,
per si
, não justifica a desconstituição do negócio jurídico liminarmente, frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, sendo necessária a realização da instrução processual para melhor se aquilatar as condições para resolução da avença.

Isso porque, é possível observar que a própria autora asseverou na inicial que no ano de 2021 assistiu a algumas aulas e, após a renegociação, apesar de não ter realizado o curso de fato, a agravada disponibilizou-o no sistema.

Diante disso, além da ausência da probabilidade do direito neste momento processual, entendo também estar ausente o perigo de dano à agravante em aguardar o deslinde regular, com a devida angularização processual e estabelecimento do contraditório.

Como bem pontuou o togado
a quo
:

“Em outros termos, reconhecida a existência do contrato, é imprescindível verificar se o serviço foi efetivamente prestado pela ré, uma vez que não há cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual, diante da necessidade de observância do contraditório.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na inicial.”
(id. 132523518 – autos de origem).

Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a decisão hostilizada. Nesse sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.
”
(RAI n.o 0116445-65.2016.8.11.0000, 3a Câmara De Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2016 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO MANTIDA.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada
- De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem. Agravo desprovido, com observação.
(TJSP, RAI n.o 2037004-71.2022.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 18.03.2022 – destaquei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024